Tribunal: STF
Processo: RE 1437133
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 49) interposto em 03.10.2023 (eDOC 50), em face de decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 48):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 07, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Direito Constitucional, Civil e Previdenciário. Entidade de Previdência Privada. Ação de obrigação de fazer, consistente em obter a revisão de valor de benefício de aposentadoria suplementar, cumulada com pedido de indenização a título de danos materiais. Sentença de procedência parcial. 1. Questões Preliminares/Prejudiciais. Alegação de falta de interesse processual da autora, em decorrência de migração de plano no ano de 2006, à luz da tese jurídica fixada pelo E. STF, no julgamento do REsp n. 1.551.488-MS (Tema n. 943), que se confunde com o próprio mérito. Relação jurídica de trato sucessivo, de modo que a lesão se prolonga no tempo, devendo ser declaradas prescritas apenas as prestações vencidas nos 05 (cinco) anos que antecederam a distribuição. Rejeição das preliminares. 2. Mérito. Migração para novo plano de benefícios no ano de 2006, com estipulação de novos critérios de reajuste e de recomposição da defasagem do valor dos benefícios. Anuência expressa da beneficiária com as novas regras, constantes de termos de adesão, em especial as contidas no artigo 115, § 2º, do Regulamento. Ausência de qualquer ilegalidade nas cláusulas 5ª, 6ª e 7ª do termo de adesão REG/REPLAN/SALDADO. Validade da forma de recomposição, como forma de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, para fins de viabilizar a continuidade do pagamento dos atuais e futuros beneficiários. Pretensão de revisão dos valores fixados a partir da migração de plano realizada no ano de 2006 que não encontra amparo legal. Direito ao recebimento de diferenças (entre 82% e 86% do valor do benefício), no período de 1995 a 2006, de acordo com as teses jurídicas fixadas pelo E. STF, no julgamento do RE n. 639.138-RS, que foi fulminado pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 75, da Lei Complementar n. 101/2009, e dos verbetes sumulares n. 291 e 427, do E. STJ, vez que a distribuição da presente ação ocorreu apenas aos 14/09/2020. Pretensão de concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica. Entidade de previdência complementar, sem fins lucrativos, que não demonstrou haver completa impossibilidade de arcar com os ônus do processo judicial. Manutenção do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Sentença em parte reformada, para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na prefacial, com inversão dos ônus sucumbenciais. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 24).



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 3º, IV, e 5º, I, da Constituição da República. 



    Sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 11):



    “Ora, se houve afronta ao princípio da isonomia, tornando inconstitucional a cláusula contratual em debate, ela será, por consequência lógica, ABSOLUTAMENTE NULA de pleno direito. Consequentemente, toda e qualquer cláusula posterior estará viciada e também não poderá ter validade/eficácia em relação a esta discussão. 



    Assim sendo, não importa se a Recorrente migrou, aderiu ou anuiu a regras posteriores. Se assim fosse, sequer haveria necessidade de o E. STF se dar o trabalho de julgar esse caso que tantos anos demorou para ser apreciado (RE 639.138/RS), pois TODAS (sem exceção) as participantes do sexo feminino da FUNCEF aderiram a regras contratuais posteriores, já que para se enquadrar no pleito tem que ter ingressado na CEF (e, consequentemente, na FUNCEF, ora Recorrida) na década de 70 (por esse motivo que a ação é popularmente conhecida por “mulheres pré-78”).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e fora determinada a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo como recurso-paradigma o RE 639.138, Tema 452 da repercussão geral (eDOC 19). 



    A 23ª Câmara Cível do TJRJ, em oportunidade de juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 22, p. 1):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. Autos encaminhados pela E. Terceira VicePresidência, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, para que seja examinada a pertinência do juízo de retratação, diante da possível divergência entre o v. acórdão de fls. 529/541 (índex 529) e a tese jurídica firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 639.138-RS (Tema n. 452), em sede de repercussão geral. Questão controvertida que não se resume apenas à aplicação de percentual distinto entre homens e mulheres para fixação do valor de aposentadoria complementar. Ausência de violação ao princípio da isonomia (CF, artigo 5º, I). Adesão, de forma voluntária, a dois planos posteriores, nos anos de 2002 e 2006, pelos quais a autora obteve vantagens, dando quitação às obrigações e direitos do plano original. Novação contratual que impede que, posteriormente, seja questionada a fixação da aposentadoria no plano original, no ano de 1995. Reexame do conjunto fático-probatório que não aponta para inobservância da tese jurídica fixada pelo E. STF. Precedentes. JULGAMENTO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, quando da oportunidade para retratação, asseverou que (eDOC 29, p. 23):



     



    “Referida tese objetivou afastar violação ao princípio da isonomia (CF, artigo 5º, I), no que diz respeito ao estabelecimento de percentual e/ou valor inferior para as mulheres, no cálculo do benefício de aposentadoria complementar, decorrente do fato de, em comparação com os homens, terem menor tempo de contribuição. No presente caso, contudo, e como sustentado pela FUNCEF, a questão controvertida não se resume ao aspecto que foi objeto da tese jurídica fixada pelo E. STF.



    Com efeito, e consoante expressa fundamentação constante do v. acórdão de fls. 529/541 (índex 529), restou comprovado que a autora (Sr.ª Maristela) obteve a fixação do benefício no ano de 1995, sendo que, posteriormente, optou, de forma livre, consciente e voluntária, em migrar, no ano de 2006, para outro plano de benefícios (caracterizando novação contratual). 



    Diante da migração ocorrida no ano de 2006, através do qual a autora passou do REG/PLAN para o REG/PLAN SALDADO, além de lhe ser mais vantajosa, ainda recebeu quantia a título de “pecúlio especial”, dando quitação, irrevogável e irretratável, sobre quaisquer direitos e obrigações do plano anterior (REG/PLAN), bem como em relação a outro ajuste realizado no ano de 2002 (TERMO PADRÃO DE ADESÃO E TRANSAÇÃO AO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS – REB). 



    Destarte, diante da celebração de 02 (dois) negócios jurídicos e entre a autora e a FUNCEF, nos anos de 2002 e 2006, revela-se inviável a pretensão de questionamento em relação à fixação da aposentadoria no ano de 1995, vez que tal pretensão, na hipótese de ser acolhida, representaria inegável violação ao princípio da isonomia em relação aos demais participantes do plano de aposentadoria complementar da FUNCEF, vez que implicaria em conceder à autora benefício de revisão do benefício desde o ano de 1995, sem considerar que, nos anos de 2002 e 2006, obteve vantagem econômica ao aderir aos termos dos planos REB e REG/PLAN SALDADO.



    Em outras palavras, o acolhimento da pretensão autoral implicaria em restituir os contraentes ao status quo ante, no ano de 1995, de modo que os atos praticados nos anos de 2002 e 2006 igualmente deveriam ser desfeitos, acarretando, de forma reflexa, no dever da autora de devolver valores que recebeu de forma indevida, pois, do contrário, acarretaria em acolher o “melhor de dois mundos”, beneficiando a autora com o que entende ser mais favorável no ano de 1995, sem quaisquer modificações pelas adesões ocorridas nos anos de 2002 e 2006.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito a inviabilidade de questionamento da fixação da aposentadoria em razão de aderência de novos termos, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como das cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nas razões do presente agravo regimental, sustenta-se o seguinte (eDOC 49, p. 3-12):



    “O pleito da presente demanda trata sobre paridade entre os percentuais dos benefícios pagos pela Agravada FUNCEF aos participantes do sexo masculino e às participantes do sexo feminino que se aposentaram proporcionalmente. 



    Por considerar que a prática adotada pela FUNCEF afronta o princípio da isonomia, previsto no art. 5º da CRFB/1988, este E. STF, precedido pelo RE nº 639.138/RS, já havia fixado o TEMA Nº 452, o qual dispõe: 



    (...)



    Em 1ª Instância, a Magistrada da 19ª Vara Cível da Capital/RJ reconheceu o pleito, julgando-o procedente para condenar a FUNCEF a implementar e pagar a complementação do benefício previdenciário da Autora, ora Agravante, alterando e majorando o seu percentual, inclusive no que tange à diferença entre os valores já pagos a menor e o valor real devido com base no percentual que foi fixado. Os pedidos autorais foram acolhidos por aquele i. juízo com base em sólidos fundamentos, incluindo a Tese de Repercussão Geral nº 452 (RE 639.138/RJ). 



    (...)



    Interposta Apelação pela Agravada FUNCEF, a 23ª Câmara Cível do Eg. TJRJ, surpreendentemente, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. A ora Agravante, então, opôs aclaratórios para demonstrar que houve flagrante contradição no acórdão na medida em que não houve apreciação da TESE Nº 452 firmada pelo E. STF, totalmente aplicável ao caso em tela, entendida pela 23ª Câmara Cível por estar com sua “análise prejudicada” em razão dos óbices encontrados pelos I. Desembargadores para deixar de acolher o pleito.



      Os referidos óbices encontrados foram baseados em teses como migração da Agravante para novo plano, anuência a novas regras e preservação de equilíbrio atuarial. Ou seja, questões de natureza contratual. 



    (...)



    DA DESNECESSIDADE DE REEXAME DE CIRCUSTÂNCIAS FÁTICOPROBATÓRIAS 



    (...)



    O que ocorre é que, com as devidas vênias ao que foi consignado no v. acórdão ora recorrido, o entendimento firmado pela 23ª Câmara Cível do Eg. TJRJ, qual seja, de que a Agravante não teria direito ao que pleiteia nesta demanda por óbices de natureza contratual – como migração a novos planos previdenciários oferecidos pela FUNCEF (Agravada), anuência a novas regras e preservação de equilíbrio atuarial – não demanda reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos ou das cláusulas contratuais. 



    A matéria debatida é exclusivamente de direito. Isso porque a TESE Nº 452 firmada pelo E. STF enfrentou diversos temas, sendo um deles – justamente o PRINCIPAL E MAIS IMPORTANTE – a validade da cláusula contratual que determinou a diferenciação nos percentuais/valores recebidos entre participantes do sexo masculino e feminino. 



    (...)



    Ou seja, o ponto central apreciado e julgado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal foi justamente a INCONSTITUCIONALIDADE da cláusula contratual que previu a diferenciação, pois os Ilustres Ministros entenderam que houve afronta ao princípio da isonomia previsto no art. 5º, I, da CRFB/1988. 



    Ora, se houve afronta ao princípio da isonomia, tornando inconstitucional a cláusula contratual em debate, ela será, por consequência lógica, ABSOLUTAMENTE NULA de pleno direito. Consequentemente, toda e qualquer cláusula posterior estará viciada e também não poderá ter validade/eficácia em relação a esta discussão. 



    Assim sendo, não importa se a Agravante migrou, aderiu ou anuiu a regras posteriores. Se assim fosse, sequer haveria necessidade deste E. Tribunal dirimir a divergência do RE 639.138/RS, pois TODAS (sem exceção) as participantes do sexo feminino da FUNCEF aderiram a regras contratuais posteriores, já que para se enquadrar no pleito tem que ter ingressado na CEF (e, consequentemente, na FUNCEF, ora Agravada) na década de 70 (por esse motivo que a ação é popularmente conhecida por “mulheres pré-78”). 



    (...)



    A brilhante TESE Nº 452 firmada por este Eg. Supremo entendeu pela inconstitucionalidade da cláusula contratual estipulada pela FUNCEF pelo fato de que esta prevê regras distintas entre homens e mulheres para o cálculo de complementação de aposentadoria, estabelecendo valor de benefício INFERIOR às participantes do sexo feminino. Por conseguinte, a referida cláusula viola o princípio da isonomia disposto no art. 5º, I, da Constituição Federal. 



    Imperioso destacar, ainda, que a tese acolhida pela 23ª Câmara Cível (juízo a quo) foi exatamente a mesma tese do I. Ministro Gilmar Mendes , relator do RE 639.128/RS. 



    Vejamos trecho do que foi consignado pelo I. Ministro no acórdão do RE 639.138: 



    “Destaca-se, no entanto, que a recorrida assinou, de forma voluntária, o referido Instrumento Particular de Alteração Contratual (IPAC), prevendo as condições que permitiam a aposentadoria proporcional pela mulher, ocasião na qual aquiesceu com suas regras. Assim, tendo em vista que a relação entre a segurada e a entidade de previdência complementar fechada possui natureza eminentemente contratual de direito privado, sendo facultativa e baseada na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, entendo que a recorrente não possui respaldo jurídico de suporte à sua pretensão”. 



    Trata-se de caso realmente IDÊNTICO ao da Agravante desta lide. O I. Ministro Gilmar Mendes votou pelo provimento do recurso interposto pela FUNCEF no RE 639.138 pelo fato de que a recorrida naquele recurso (participante da FUNCEF) havia aderido a plano previdenciário com suposta aquiescência às regras contratuais. O fato, no entanto, não impediu o reconhecimento do direito da participante, uma vez que a referida tese defendida pelo I. Ministro Gilmar Mendes foi afastada por 9 votos contra apenas 2, tendo sido o RE 639.138 (interposto pela FUNCEF) negado, originando-se a TESE Nº 452. 



    (...)



    Diante de todo o exposto, requer o recebimento do presente Agravo Interno a fim de que o mesmo seja remetido ao órgão colegiado (Eg. Segunda Turma), com o seu devido provimento para ser reformada a decisão monocrática no sentido de ser restabelecida sentença de procedência do pleito autoral, baseando-se, sobretudo, na TESE Nº 452 já fixada por esta Eg. Corte”. (grifos nossos)



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 52). 



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato que assiste razão à parte Agravante.



    Destaco, no ponto, os seguintes trechos da sentença, a qual foi reformada pelo Tribunal de origem (eDOC 3, p. 4-14): 



    “No mérito propriamente dito, insurge-se contra a tabela apresentada pela autora, por ir de encontro ao seu regulamento, esclarecendo que, no caso de aplicação da regra dos participantes do sexo masculino à demandante, seu benefício passaria de 82% para 86%. 



    Argumenta que esta pretende levar o juízo a erro. Disserta sobre a ausência de previsão legal e regulamentar que ampare o pedido autoral, bem como sobre a ausência de afronta ao princípio da isonomia. Frisa não haver previsão legal para a concessão de aposentadoria proporcional no patamar inicial de 80%. Defende que se o homem contribui para receber um benefício de 80% e a mulher para receber um benefício de 70%, resta evidente que, para a fruição de benefício no percentual de 80%, as participantes do sexo feminino deveriam ter contribuído por mais tempo com a participação da Caixa, a fim de alcançar o novo patamar, conforme previsão do plano. Aduz que o benefício concedido à demandante observou a contribuição e as regras que aprovaram a proporcionalidade de prestação previdenciária às mulheres, ainda que a disposição tenha sido direcionada ao Órgão Oficial de Previdência. Acrescenta que o tempo contributivo, por si só, afasta a alegação de tratamento distinto, ressaltando que não houve supressão de direitos, mas apenas critérios diferentes em relação ao tempo de serviço e percentuais para apuração do benefício. Discorre acerca do contrato previdenciário, destacando que a autora, ao aderir ao plano, concordou com o critério de cálculo e pagamento do benefício, no qual não está incluído o pagamento de parcelas não previstas no plano de custeio e/ou salário de participação utilizado como base de cálculo do benefício complementar. Subsidiariamente, no caso de acolhimento da pretensão inicial, requer seja determinado à autora que faça o devido aporte de reserva matemática para a ora ré, tal como a CEF, cujos valores deverão ser calculados atuarialmente e informados pela demandada em fase de liquidação de sentença. 



    (...)



    Este o relatório. Decido. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, sendo a matéria de direito 



    (...)



    Portanto, no caso concreto, não ocorreu a prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, em caso de seu reconhecimento. 



    (....)



    Ultrapassadas as questões acima, deve ser observado que as entidades fechadas de previdência privada não se enquadram na definição de fornecedor (art. 3, CDC), posto que não comercializam os seus benefícios ao público em geral, nem os distribuem ao mercado de consumo. Ademais, não há finalidade lucrativa, já que o patrimônio da entidade e respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefício aos seus participantes e assistidos. 



    Seguindo essa premissa, foi editada a Súmula nº 563 do STJ, afastando a aplicação das normas consumeristas nas relações jurídicas entre os participantes e as entidades fechadas de previdência privada: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. (Súmula 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016) 



    A essas relações aplica-se o associativismo ou mutualismo com fins previdenciários. Os patrocinadores (empregadores) e participantes (empregados) vertem recursos ao fundo, visando à garantia do pagamento futuro de benefício de prestação programada e continuada. Logo, a relação jurídica existente entre os fundos de pensão e seus participantes é de caráter estatutário, sendo regidas por leis específicas, bem como pelos planos de custeio e de benefícios. 



    A relação jurídica entre o participante e a entidade fechada de previdência privada é de índole civil e estatutária, não se confundindo com a relação estabelecida entre o empregador/patrocinador e o empregado/participante, que possui natureza trabalhista. 



    Feita essa consideração, passa-se à análise da pretensão autoral, qual seja, a diferença da suplementação de proventos de aposentadoria, com reajuste de seu benefício, observando a paridade do percentual fixado para homens e mulheres. 



    Com efeito, a parte Ré não nega que há disparidade entre os percentuais aplicados para homens e mulheres no cálculo da aposentadoria complementar para pagamento de benefícios. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou tese, em regime de repercussão geral (RE 639138 / RS), colocando fim a um debate de longa data, reconhecendo que a utilização de percentuais diferenciados para cálculo do benefício de aposentadoria complementar viola o princípio da isonomia, em sua vertente material, previsto no artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal. 



    De acordo com o voto vogal, proferido pelo do e. Ministro Edson Fachin, “a existência de diversos fatores que contribuem para tratamento desigual entre homens e mulheres no mercado de trabalho, tais como a vinculação entre o trabalho formal e a proteção conferida pelos sistemas contributivos; os papéis sociais tradicionais desempenhados pelos gêneros na sociedade (homem provedor, mulher cuidadora); a participação menor (embora crescente) da mulher no mercado de trabalho; a remuneração inferior ao trabalho da mulheres, bem como a falta de reconhecimento das tarefas de cuidado, geralmente desempenhada por mulheres”. 



    (...)



    A hipótese dos autos coaduna com aquela analisada no julgamento do RE nº 639138/RS, paradigma do Tema 452 da repercussão geral, tendo sido fixada a seguinte tese: "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 



    À luz do artigo 1.040, do CPC, o sobrestamento imposto pela sistemática dos recursos repetitivos e da repercussão geral somente prevalece até a publicação do acórdão paradigma. A lei processual é expressa nesse sentido, não deixando espaço para extrair de seu texto conclusão diversa, ou seja, de que somente cessaria no momento do trânsito em julgado. 



    (...)



    Nesse contexto, diante do efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC, o pedido autoral deve ser acolhido, porém, com observância do artigo 28 do Regulamento do Plano de Benefícios – REG/REPLAN, in verbis: 



    (...)



    A autora aposentou-se com 27 anos, ou seja, com 2 anos além da idade mínima para aposentação proporcional. 



    Assim, a fim de se observar a paridade com os participantes do sexo masculino, o percentual correto a ser aplicado é 86%, que corresponde a 32 anos de tempo de serviço para os homens (2 anos além do tempo mínimo), devendo a Ré proceder ao correto pagamento, das parcelas vincendas e das vencidas, observado o prazo prescricional quinquenal. 



    Por fim, deve ser observado que a pretensão de ver declarada a nulidade da cláusula contratual que prevê percentual distinto para homens e mulheres não merece ser acolhida, eis que já foi reconhecida a sua inconstitucionalidade pelo STF, conforme exposto acima. 



    Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral para condenar a Ré: 



    1. na obrigação de fazer consubstanciada na alteração do percentual utilizado para cálculo e concessão da complementação de aposentadoria da Autora para o patamar de 86% (oitenta e seis por cento).



    2. ao pagamento dos valores relativos às diferenças pagas a menor, decorrentes da alteração do percentual para 86% (oitenta e seis por cento), a ser aplicado no cálculo e concessão da complementação de aposentadoria da Autora, até a data da correção, observada a prescrição quinquenal, a ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais deste TJRJ, a contar de cada pagamento a menor, bem como incidindo juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por força da sucumbência, condeno a parte Ré ao pagamento do percentual de 70% das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC.



    Condeno a parte autora ao pagamento de 30% das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em favor do patrono da parte ré, arbitrados estes em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º do CPC”. (grifos nossos)



    Já o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferiu acórdão assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Direito Constitucional, Civil e Previdenciário. Entidade de Previdência Privada. Ação de obrigação de fazer, consistente em obter a revisão de valor de benefício de aposentadoria suplementar, cumulada com pedido de indenização a título de danos materiais. Sentença de procedência parcial. 1. Questões Preliminares/Prejudiciais. Alegação de falta de interesse processual da autora, em decorrência de migração de plano no ano de 2006, à luz da tese jurídica fixada pelo E. STF, no julgamento do REsp n. 1.551.488- MS (Tema n. 943), que se confunde com o próprio mérito. Relação jurídica de trato sucessivo, de modo que a lesão se prolonga no tempo, devendo ser declaradas prescritas apenas as prestações vencidas nos 05 (cinco) anos que antecederam a distribuição. Rejeição das preliminares. 2. Mérito. Migração para novo plano de benefícios no ano de 2006, com estipulação de novos critérios de reajuste e de recomposição da defasagem do valor dos benefícios. Anuência expressa da beneficiária com as novas regras, constantes de termos de adesão, em especial as contidas no artigo 115, § 2º, do Regulamento. Ausência de qualquer ilegalidade nas cláusulas 5ª, 6ª e 7ª do termo de adesão REG/REPLAN/SALDADO. Validade da forma de recomposição, como forma de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, para fins de viabilizar a continuidade do pagamento dos atuais e futuros beneficiários. Pretensão de revisão dos valores fixados a partir da migração de plano realizada no ano de 2006 que não encontra amparo legal. Direito ao recebimento de diferenças (entre 82% e 86% do valor do benefício), no período de 1995 a 2006, de acordo com as teses jurídicas fixadas pelo E. STF, no julgamento do RE n. 639.138- RS, que foi fulminado pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 75, da Lei Complementar n. 101/2009, e dos verbetes sumulares n. 291 e 427, do E. STJ, vez que a distribuição da presente ação ocorreu apenas aos 14/09/2020. Pretensão de concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica. Entidade de previdência complementar, sem fins lucrativos, que não demonstrou haver completa impossibilidade de arcar com os ônus do processo judicial. Manutenção do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Sentença em parte reformada, para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na prefacial, com inversão dos ônus sucumbenciais. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” 



    Registro que a 23ª Câmara Cível do TJRJ, em oportunidade de juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 22, p. 1): 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. Autos encaminhados pela E. Terceira Vice-Presidência, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, para que seja examinada a pertinência do juízo de retratação, diante da possível divergência entre o v. acórdão de fls. 529/541 (índex 529) e a tese jurídica firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 639.138-RS (Tema n. 452), em sede de repercussão geral. Questão controvertida que não se resume apenas à aplicação de percentual distinto entre homens e mulheres para fixação do valor de aposentadoria complementar. Ausência de violação ao princípio da isonomia (CF, artigo 5º, I). Adesão, de forma voluntária, a dois planos posteriores, nos anos de 2002 e 2006, pelos quais a autora obteve vantagens, dando quitação às obrigações e direitos do plano original. Novação contratual que impede que, posteriormente, seja questionada a fixação da aposentadoria no plano original, no ano de 1995. Reexame do conjunto fático-probatório que não aponta para inobservância da tese jurídica fixada pelo E. STF. Precedentes. JULGAMENTO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” 



    Com efeito, quanto do julgamento do mérito do referido Tema 452, foi analisada, naquela oportunidade, a alegada ofensa ao princípio da isonomia levando-se em consideração de que tratava, na espécie, de contrato de adesão. 



    É o que se depreende dos seguintes trechos da ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, destacado no relatório do referido paradigma pelo Ministro Relator Gilmar Mendes:



    “Mérito do recurso em exame A utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar de seguros dos sexos masculino e feminino caracteriza ofensa ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º, I, da Constituição Federal. 



    No caso em exame se trata de contrato de adesão, cuja interpretação deve ser mais benéfica à parte hipossuficiente, quanto mais em se tratando de matéria relativa à previdência privada, que embora trate de res privata submete-se as regras de ordem pública quanto a sua formação e execução dos referidos planos assistenciais. Portanto, é perfeitamente possível estabelecer a equiparação no caso em tela entre situações semelhantes, na medida em que, tanto homens quanto mulheres no mais das vezes contribuem sobre bases salariais idênticas, sendo razoável que nutram a expectativa de perceberem proventos suplementares em igual medida”. (grifos nossos)



    Assim, diante de tal contexto, verifica-se que o acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário interposto nos presentes autos, encontra-se em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual sou Redator para o acórdão, Tema 452), no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e co